Tribunal: TJDFT
Processo: 0722603-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. OMISSÕES. EXISTÊNCIA. VÍCIOS SANADOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
2. Sanou-se a omissão para determinar a devolução do veículo à empresa revendedora, em razão de o contrato de mútuo com alienação fiduciária ter sido quitado perante a instituição financeira.
3. Sanou-se a omissão para determinar a restituição dos valores pagos pela autora para aquisição do veículo sejam corrigidos de acordo com os novos parâmetros de atualização monetária e juros moratórios incluídos pela Lei no 14.905/2024.
4. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento (CPC/2015 1.025).
5. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.